Tribunal: TJMT
Processo: 1028593-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028593-57.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RONIEL VINICIUS JANJACOMO - CPF: 060.920.611-71 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1028593-57.2024.8.11.0015

EMBARGANTE:

RONIEL VINICIUS JANJACOMO

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

1.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15.

2.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguros.

3 -
Embargos de Declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

RONIEL VINICIUS JANJACOMO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 349217357, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 347998850, que
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID no 338948448), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relacionada a ilegalidade dos encargos – juros remuneratórios e capitalização diária e tarifas – pactuados, pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID no 358032381, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante/apelante, inclusive quanto à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que a taxa contratada de 2,56% ao mês e 35,51% ao ano não supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, que era de 1,91% ao mês, estando em conformidade com o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS e na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à capitalização de juros, o acórdão também se manifestou de forma expressa, reconhecendo sua legalidade diante da previsão contratual e da aplicação da Medida Provisória 2.170-36/2001, bem como das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A questão das tarifas e seguros igualmente foi apreciada, tendo o julgado concluído pela regularidade das cobranças diante da comprovação da prestação dos serviços e da ausência de onerosidade excessiva.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de apontar omissões inexistentes. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reapreciação da matéria já decidida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026